Tribunal: TJES
Processo: 0000246-32.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000246-32.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, visando ao fornecimento de medicamentos (Carbonato de Cálcio 500mg 180 cp/mês, Complexo B, Ácido Fólico 5mg e Marevan 10mg) em favor de JOSELI SARTI TALYULI, em virtude de ser diagnosticado com HAS (Hipertensão) e IRC (insuficiência renal) em estágio V (CID N 18.0), estando em tratamento de hemodiálise.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial para determinar aos Requeridos o fornecimento dos medicamentos pleiteados, direcionando a execução em face do ente municipal, com fulcro no Tema 793 do STF, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o Requerido MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL interpôs recurso inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob o argumento de que o medicamento Complexo B não é padronizado e conta com substitutos equivalentes dispensados na rede pública de saúde, razão pela qual a pretensão autoral deve ser julgada improcedente em relação ao referido medicamento.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir o direito do Requerente, ora Recorrido, ao fornecimento de medicamento não padronizado, a ser fornecido pelo Recorrente.

A irresignação recursal se circunscreve apenas e tão somente ao fornecimento do medicamento Complexo B, sustentando o Recorrente que referido medicamento é não padronizado e conta com substitutos equivalentes dispensados na rede pública de saúde, razão pela qual descabida a determinação de seu fornecimento.

A irresignação recursal não merece prosperar.

Isso porque, como cediço, é plenamente possível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos fixados pelo c. STJ no julgamento do Tema 106, a saber: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ,
EDcl no REsp 1.657.156-RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (
Tema 106
).

No caso em tela, embora o medicamento Complexo B seja não padronizado, verifica-se da documentação acostada aos autos pelo Ministério Público Estadual robusta prova documental a respeito da imprescindibilidade do medicamento ao tratamento adequado das doenças de que padece o Requerente (fls. 8/53), estando também comprovada sua incapacidade financeira (fl. 21), fato autorizador da determinação de concessão do medicamento não padronizado.

Quanto à alegação de que haveria substitutos padronizados, cumpre salientar que o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) tão somente consignou a existência de outros medicamentos que teriam que ser administrados de forma associada e que não contemplam a integralidade dos princípios ativos do medicamento Complexo B, prescrito pelo médico.

Veja-se que, enquanto o medicamento Complexo B, prescrito ao Requerente, contém Cianocobalamina, Pantotenato de Cálcio, Riboflavina, Nitrato de Tiamina, Nicotinamida e Cloridrato de Piridoxina (fl. 52), os medicamentos não associados padronizados listados pelo NAT se limitam aos princípios ativos Cloridrato de tiamina, Piridoxina e Cianocobalamina (fl. 52).

Vale conferir o parecer técnico do NAT,
in verbis
(fl. 52):

No que tange ao item Complexo B (cianocobalamina 15,0 mcg + pantotenato de cálcio 25,0 mg + riboflavina 3,30 mg + nitrato de tiamina 32,650 mg + nicotinamida 50,0 mg + cloridrato de piridoxina 10,0 mg.), cabe informar que integra a RENAME 2022, os medicamentos na forma não associada Cloridrato de tiamina 300mg (Vitamina B1), ainda Piridoxina 100mg (vitamina B6) e Cianocobalamina 1000mcg/ml (Vitamina B12), sendo a responsabilidade do fornecimento destes medicamentos, do município.

O NAT concluiu, ao final, que o Requerente “tem indicação de uso de polivitamínico do Complexo B (...), cabendo ao Município de Mimoso do Sul o seu fornecimento”, ressalvando apenas que “não necessariamente de uma marca específica” (fls. 52/53).

Assim, não é possível afirmar que o medicamento prescrito pelo médico como adequado ao tratamento (Complexo B) encontra substituto padronizado que atenda integral e plenamente às necessidades do tratamento adequado delineado pelo médico, razão pela qual reponta escorreita a r. Sentença vergastada.

Sendo assim, em atenção ao mandamento constitucional de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196), compete ao Recorrente o fornecimento do medicamento não padronizado Complexo B, tal qual assentado pelo Juízo
a quo
.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento
. (ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).
(in omissis)
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022)

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Sem condenação em honorários advocatícios e custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o Ente Recorrente, com a isenção de tal cobrança.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir o direito do Requerente, ora Recorrido, ao fornecimento de medicamento não padronizado, a ser fornecido pelo Recorrente.

A irresignação recursal se circunscreve apenas e tão somente ao fornecimento do medicamento Complexo B, sustentando o Recorrente que referido medicamento é não padronizado e conta com substitutos equivalentes dispensados na rede pública de saúde, razão pela qual descabida a determinação de seu fornecimento.

A irresignação recursal não merece prosperar.

Isso porque, como cediço, é plenamente possível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos fixados pelo c. STJ no julgamento do Tema 106, a saber: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ,
EDcl no REsp 1.657.156-RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (
Tema 106
).

No caso em tela, embora o medicamento Complexo B seja não padronizado, verifica-se da documentação acostada aos autos pelo Ministério Público Estadual robusta prova documental a respeito da imprescindibilidade do medicamento ao tratamento adequado das doenças de que padece o Requerente (fls. 8/53), estando também comprovada sua incapacidade financeira (fl. 21), fato autorizador da determinação de concessão do medicamento não padronizado.

Quanto à alegação de que haveria substitutos padronizados, cumpre salientar que o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) tão somente consignou a existência de outros medicamentos que teriam que ser administrados de forma associada e que não contemplam a integralidade dos princípios ativos do medicamento Complexo B, prescrito pelo médico.

Veja-se que, enquanto o medicamento Complexo B, prescrito ao Requerente, contém Cianocobalamina, Pantotenato de Cálcio, Riboflavina, Nitrato de Tiamina, Nicotinamida e Cloridrato de Piridoxina (fl. 52), os medicamentos não associados padronizados listados pelo NAT se limitam aos princípios ativos Cloridrato de tiamina, Piridoxina e Cianocobalamina (fl. 52).

Vale conferir o parecer técnico do NAT,
in verbis
(fl. 52):

No que tange ao item Complexo B (cianocobalamina 15,0 mcg + pantotenato de cálcio 25,0 mg + riboflavina 3,30 mg + nitrato de tiamina 32,650 mg + nicotinamida 50,0 mg + cloridrato de piridoxina 10,0 mg.), cabe informar que integra a RENAME 2022, os medicamentos na forma não associada Cloridrato de tiamina 300mg (Vitamina B1), ainda Piridoxina 100mg (vitamina B6) e Cianocobalamina 1000mcg/ml (Vitamina B12), sendo a responsabilidade do fornecimento destes medicamentos, do município.

O NAT concluiu, ao final, que o Requerente “tem indicação de uso de polivitamínico do Complexo B (...), cabendo ao Município de Mimoso do Sul o seu fornecimento”, ressalvando apenas que “não necessariamente de uma marca específica” (fls. 52/53).

Assim, não é possível afirmar que o medicamento prescrito pelo médico como adequado ao tratamento (Complexo B) encontra substituto padronizado que atenda integral e plenamente às necessidades do tratamento adequado delineado pelo médico, razão pela qual reponta escorreita a r. Sentença vergastada.

Sendo assim, em atenção ao mandamento constitucional de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196), compete ao Recorrente o fornecimento do medicamento não padronizado Complexo B, tal qual assentado pelo Juízo
a quo
.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento
. (ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).
(in omissis)
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022)

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Sem condenação em honorários advocatícios e custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o Ente Recorrente, com a isenção de tal cobrança.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)